Tribunal: CARF
Processo: 10983.904600/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904600/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.186 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
DA VINCI BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento (art. 170 do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-106.821, da 6a Turma da
DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.9) que não homologou as compensações declaradas
em PER/DCOMP posto que inexistente o saldo negativo utilizado.
Em resumo:
Consta, às fls. 163, termo de intimação prévio ao despacho decisório, alertando
quanto à inexistência do saldo negativo empregado no Per/DComp e orientando pela
retificação ou do Per/DComp ou da DIPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904600/2011-47
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.186 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904600/2011-47

Às fls. 165 e ss, há DIPJ retificadora, onde a interessada apurou IRPJ a pagar de
R$105.410,64 (fls. 177).
Em sua Manifestação de Inconformidade – MI, a recorrente alegou:  que efetuou o recolhim
período;  que entendia que recolhimentos de estimativas não estavam aptos a serem
utilizados como crédito em compensação;  que, após cientificada da intimação que lhe alerto
ara a ausência de saldo
negativo na DIPJ, retificou essa declaração, apresentando IRPJ a pagar de
R$105.410,64. Como havia recolhido R$213.385,81 do mesmo tributo, entendeu
possui crédito de pagamento a maior;  que, também possui, ainda, os seguintes créd
itos: (i) no ano de 2007, o
montante de R$17.729,64, fruto de recolhimento de IRPJ a maior, e (ii) em anos
anteriores, o valor de R$16.947,74, advindo de retenções na fonte referentes a
aplicações financeiras;  que, considerando os valores acima, e, ainda
, supostos pagamentos a maior
de CSLL em 2008, "o montante total que poderia ser utilizado para compensação era
de R$ 193.477,69 (...), sendo que nas declarações de compensações foi utilizado
apenas o saldo de R$ 171.996,94";  que, "por um equívoco no pre
enchimento da Dcomp, foi informado que a
totalidade do crédito se tratava de 'Saldo Negativo de IRPJ', quando, em verdade, era
de recolhimento a maior de IRPJ e CSLL, constituindo a situação como simples erro
formal";  que os artigos 147, § 2o, e 149, IV,
do CTN conferem às autoridades
administrativas o dever de retificar de ofício a declaração do contribuinte efetuada
com erro de fato;  que o processo administrativo fiscal rege
-se pelo princípio da verdade real,
tomado como sinônimo da verdade material;  que "estando o despacho decisório desconform
sendo tal dissonância comprovada pela impugnante, a autoridade administrativa tem o
dever de revisar o lançamento, para adequá-lo à verdade dos fatos, seja qual for o
motivo que ensejou a desconformidade, se por culpa da própria Administração
Tributária, se por culpa do contribuinte";  que "em decorrência do princípio da legalidade, o
por finalidade garantir a apuração da ocorrência do crédito e a justa possibilidade de
compensação, devendo o auditor e o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato,
ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do
contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independente do alegado e
provado";
Em 18/02/2013, a interessada protocolou a petição de fls. 544 e ss, em que
reprisa a versão dos fatos que apresentou na manifestação de inconformidade e passa a
afirmar que tem "a título de IRPJ, pagamentos realizados indevidamente e a maior no
total de R$ 142.662,55". Na mesma peça, corrigiu o que qualificou como erros de
digitação na manifestação de inconformidade e promoveu a juntada de mais uma DIPJ
retificadora (fls. 552 e ss), transmitida em 15/02/2013 e com a apuração de IRPJ a
pagar de R$ 70.733,26.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.186 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904600/2011-47

A DRJ argumentou, em apertadíssima síntese, que a recorrente pleiteia a
retificação da DCOMP, objeto do processo, mas, que isto só é possível nos casos de inexatidão
material e enquanto pendente de decisão administrativa (IN RFB 600/05, art. 56 a 61).
No caso, como já havia a decisão administrativa, não mais se tratava de inexatidão
material e sim de questão de direito e que a MI não é o instrumento hábil para tal, cita a doutrina
quanto ao princípio da verdade material e segurança jurídica e, também, jurisprudência judicial.
Por fim, indeferiu a MI.
Cientificada em 11/09/2020 (fl. 644), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28/09/2020 (fl.646).
Em seu RV, a recorrente alega que o erro cometido constitui inexatidão material e
que a DCOMP pode ser retificada à luz do art. 58, da IN SRF 600/2005, em vigor à época.
Cita jurisprudência deste CARF e o PN COSIT 08/2014. Cita o Acórdão 1801-
001.295, a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DA PERDCOMP. RETIFICAÇÃO
ADMISSIBILIDADE.
Reconhecido mero erro de fato no preenchimento da declaração deve a verdade material
prevalecer sobre a forma.
Reconhecimento do Direito Creditório. Análise Interrompida. Inexiste reconhecimento
implícito de direito creditório quando a apreciação da restituição/compensação
restringe-se a aspectos como a possibilidade do pedido. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto,
depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela
autoridade administrativa que jurisdiciona a contribuinte.
Assim, entende que no caso submetido a julgamento tem-se o seguinte:
1) A Recorrente comprovou a inexatidão material e/ou erro de fato por ela
incorrido;
2) A Recorrente comprovou que existem créditos em favor da empresa;
3) A Recorrente comprovou a efetiva origem do crédito a ser compensado;
4) A Recorrente comprovou que os valores recolhidos a maior são suficientes
para a compensação pretendida.
Afirma que todos os pressupostos acima estão presentes no presente PAF e que:
Veja-se que, em sua negativa, a autoridade administrativa, em nenhum
momento, examinou a liquidez ou a certeza do crédito a ser compensado, isto é, se
existem valores recolhidos a maior pelo contribuinte, ficando apenas a afirmar o erro
quanto à origem do crédito. Não obstante, os créditos existem e sua compensação deve
ser autorizada, tal como devidamente assegurado pelo art. 74 da Lei n. 9.430/1996.
Dessa maneira, uma vez comprovado o direito de crédito, bem como a
inexatidão material e/ou erro de fato que admitem a retificação, não existe
impedimento para a não homologação do pedido de compensação, sendo de rigor a
reforma do acórdão recorrido neste sentido.
REQUERIMENTOS
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.186 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904600/2011-47

Diante de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente
Recurso Voluntário, com vistas à reforma integral do acórdão recorrido, para o fim de
reverter o despacho decisório que não homologou o pedido de compensação que é
objeto do presente processo administrativo ou, não sendo este o entendimento, a
efetiva verificação da existência de valores recolhidos a maior pela parte que possam
ser compensados administrativamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, observa-se que a recorrente cometeu um erro no preenchimento da
DCOMP, o que foi reconhecido pela DRJ, entretanto, afirmando tratar-se de uma questão de
direito e não em inexatidão material.
A jurisprudência predominante deste CARF no sentido de que, embora a
obrigação acessória também se configure em confissão de dívida, entende-se que um erro de
fato, cometido no preenchimento da obrigação, não deva gerar um impasse insuperável, posto
que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original (conforme a própria DRJ reconhece no acórdão) e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material, pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado neste sentido. Mais
recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Entretanto, releva ressaltar que a compensação é admitida em relação a créditos
líquidos e certos, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No entanto, a recorrente nada acrescentou em relação ao que trouxe em sede de
MI, afirmando apenas ter comprovado o seu direito sem nenhuma prova adicional juntada aos
autos.
Como afirmado pela DRJ, a recorrente tenta ver modificada a natureza do seu
crédito e, confusamente, afirma:
Ocorre que a inclusão da informação envolvendo o salvo negativo de IRPJ
revelou-se um equívoco, uma vez que deveria ter constado, em verdade, recolhimento
a maior do imposto. Sobre o imposto a pagar, de fato, a DIPJ apurou o montante de R$
105.410,64 a pagar, contudo, como houve o recolhimento do valor de R$ 213.385,81
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.186 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904600/2011-47

referente ao mesmo tributo, existe uma diferença a título de crédito (R$ 146.849,83), a
qual deve ser somada a outros valores recolhidos a maior pelo contribuinte,
notadamente: R$ 17.729,64 (IRPJ) e R$ 11.950,48 (CSLL) recolhidos durante o ano-
calendário de 2007 e R$ 16.947,74 atinentes a saldo de retenções de receitas e
aplicações financeiras de anos anteriores, totalizando a importância de R$ 193.477,69.
Neste ponto, tem-se que o valor utilizado a título de crédito no pedido de
compensação foi inferior a tal montante (R$ 171.996,94). Toda essa situação restou
devidamente comprovada pelos documentos que foram acostados no presente
processo administrativo.
No entanto, verifica-se que a recorrente incluiu, num mesmo montante de crédito,
valores de períodos de apuração diversos (2007 e 2008), além de valores que não se referem ao
crédito, propriamente dito, como por exemplo “saldo de retenções de receitas e aplicações
financeiras de anos anteriores”. Não elucida como chegou ao recolhimento do valor de
R$213.385,81. no ano de 2008. Assim, conclui-se que a recorrente não conseguiu
demonstrar/explicar o crédito que está defendendo/compensando.
Consequentemente, entendo que a recorrente não logrou êxito em fazer a prova do
seu direito, razão pela qual nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 660
DF CARF MF
Original